Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740989-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES, A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI APELADO: CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 40342283), com pedido de recebimento em seu duplo efeito, interposta pelos Réus, ANTÔNIO LINS GUIMARÃES e A.L. GUIMARÃES ADVOCACIA EIRELI, em face da sentença extintiva (ID 40342279), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de reintegração de posse, com pedido de tutela provisória, ajuizada por CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA – EPP e ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, e de reconvenção. Anteriormente, esta relatoria determinou a suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado do agravo interno (ID’s 39987008 e 41419961), interposto nos autos n. 0740454-77.2021.8.07.0000, nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Foi entendido que, antes do julgamento da presente apelação e do seu pedido de recebimento em dúplice efeito, impendia-se que se julgasse o agravo interno retro, em razão da possibilidade da resolução do seu mérito recursal irradiar efeitos sobre o agravo de instrumento originário (ID 31577286), nos termos do art.946, caput, do CPC. Naqueles autos, esta c. 3a Turma Cível proferiu o Acórdão n. 1.696.279, o qual transitou em julgado em 09/06/2023 (ID’s 46605872 e 47694406). Na sentença recorrida (ID 40342279), o Juízo de origem acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa da reconvenção, sob o fundamento de que “a pretensão de cobrança veiculada na reconvenção alcança o montante certo de R$ 2.653.073,32 (ID 114575674 - Pág. 15), importância que espelha efetivamente o valor da causa, conforme art. 292, I, do CPC”. No mérito, entendeu que inexiste conexão entre a ação principal e a reconvenção, sob o fundamento de que “não existe viabilidade mínima para o regular desenvolvimento da relação processual e para a análise do mérito do pleito reconvencional manejado pelo réu/reconvinte, que abarca cobrança de honorários advocatícios sem qualquer correlação direta e imediata com a lide principal, de cunho essencialmente possessório”, nos termos do art. 343 do CPC. Destacou que a “ré/reconvinte não coligiu aos autos qualquer contrato ou outro documento válido para demonstrar minimamente a alegada prestação dos citados serviços advocatícios e/ou a responsabilidade pessoal da parte adversa pelo pagamento reclamado”. Concluiu que “nada obsta, porém, que a referida pretensão de cobrança seja manejada na via própria”. Quanto a ação principal de reintegração de posse, considerou que “a parte demandada, pelo que se extrai dos autos, ocupava os imóveis litigiosos a título precário, sem qualquer título hábil para legitimar, de maneira indefinida, a ocupação até então materializada. Os autos revelam que a parte ré, ao contrário dos autores, não possui título de propriedade dos imóveis, contrato de locatício vigente, comodato ou qualquer outro título hábil para justificar a continuidade da incontroversa ocupação. Sequer os encargos incidentes sobre os imóveis estavam sendo regularmente adimplidos pela parte ré no momento anterior ao ajuizamento da demanda (ID 109173030)”. Concluiu que não há elementos nos autos aptos a infirmarem a pretensão possessória dos Autores; bem como ao recebimento dos aluguéis correlatos. Por fim, consoante o art. 487, I, do CPC, quanto a ação principal, confirmou a decisão liminar que concedeu a posse e julgou o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial, para condenar os Réus a pagarem aos Autores “aluguel pelo uso dos imóveis litigiosos, no valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), no período compreendido entre o fim do prazo para desocupação voluntária indicado na notificação ID 109173021, e a restituição da posse certificada nos autos por ocasião do cumprimento da liminar (ID 113535163), com correção monetária, pelo INPC, mês a mês, a juros moratórios de 1% ao mês da citação”. Reconheceu a sucumbência dos Réus, os quais condenou ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC. Condenou o “reconvinte ao pagamento das respectivas custas processuais e dos honorários advocatícios devidos na reconvenção, estes fixados, com base no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, retificado nesta oportunidade para o montante de R$ 2.653.073,32 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, setenta e três reais e trinta e dois centavos)”. Em suas razões recursais (ID 40342283), os Apelantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Preliminarmente, arguem a nulidade absoluta da sentença recorrida, sob o fundamento de que a reconvenção tem que ser processada e julgada o seu mérito, em razão da existência de conexão com a ação principal, nos termos do art. 343 do CPC, “pois no item 9, inciso IV, da peça inicial, os próprios requerentes/apelados se encarregam de dizer que “A comprovação do esbulho se dá através da resposta à notificação (DOC 08), emitida pelos requeridos””. Destacam que “se vê a ampla conexidade estampada no próprio documento de comprovação do CONTRA-AVISO EXTRAJUDICIAL registrado no 1o Ofício de Brasília, sob o no 993981, com força perante terceiros, além de não ter sido objeto de contraprotesto judicial ou extrajudicial, o qual é pertinente à contra notificação que envolve as três salas comerciais e respectivas vagas de garagem localizadas no Edifício Central Park, Brasília – DF”. Arguem, ainda, que, “nos termos do artigo 330 do CPC, a petição inicial haveria de ser emendada ou, ser indeferida, de plano, por inepta, por lhe faltar o pedido, a causa de pedir, e por conter pedidos incompatíveis entre si, além de os apelados/requerentes invocarem a condição de legítimos proprietários dos imóveis”. No mérito, defendem que, “por se tratar a espécie de ação possessória dotada de natureza dúplice, a proteção possessória deve ser deferida àquele que ostenta a melhor posse (artigo 556 do CPC), sendo insuficiente a demonstração da condição de proprietário, uma vez que se trata de discussão pautada em elementos que apontem o exercício de fatos da posse”. Sustentam que “demonstraram que tinham o controle material sobre o imóvel antes do alegado esbulho, nos termos do contra-aviso à notificação, registrado no Cartório de Títulos e Documentos, os quais detêm direitos possessórios sobre a coisa”. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do seu recurso, para que seja acolhida a preliminar supra, anulando-se a sentença, para processar e julgar a reconvenção. Subsidiariamente, requerem o julgamento improcedente do pedido da ação principal de reintegração de posse e a inversão da sucumbência. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz consignar que, com a certificação do trânsito em julgado do agravo interno de autos n. 0740454-77.2021.8.07.0000, nos termos do Acórdão n. 1.696.279 (ID’s 39987008, 41419961, 46605872 e 47694406), constata-se a desnecessidade de manter a suspensão do trâmite processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 313, V, “a”, do CPC. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 41470335 seja tornada sem efeito e o trâmite processual volte a fluir, nos termos do art. 313, §§ 4o e 5o, deste Código. Por outro lado, impende-se o julgamento do pedido de concessão de recebimento da presente apelação em seu dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença enquadra-se em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois confirmou a decisão concessiva de tutela provisória (CPC, Art. 1.012, § 1o, V), existe a previsão legal do cabimento deste requerimento. Contudo, os requisitos para a concessão deste efeito suspensivo não estão presentes. É que, nesta análise inicial, a probabilidade de provimento do recurso não está, em tese, demonstrada, pois os Apelantes fundamentam o requerimento correlato em interpretação própria do art. 343, caput, do CPC, sobre a existência de conexão entre a ação principal de reintegração de posse e a reconvenção que propuseram. Com efeito, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, nos termos do art. 55, caput, do CPC. No caso em tela, conforme emerge da petição inicial (ID 40341117), a causa de pedir da ação principal de reintegração de posse fundamenta-se na aludida ocupação irregular de bens imóveis, de propriedade dos Autores, pelos Réus, nos termos do art. 1.210 do Código Civil. De acordo com as especificações “a”, “g” e “l”, o pedido consiste na confirmação de requerimento de concessão de medida liminar, para reintegrar os Autores, ora Apelados, nas posses de bens imóveis; bem como na condenação dos Réus, ora Apelantes, ao “pagamento de aluguéis no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais até a efetiva entrega” destes bens. Portanto, ao contrário do que defendem os Apelantes, a petição inicial da ação principal não é inepta, conforme interpretação a contrario sensu do art. 330, I, § 1o, I a IV, do CPC. Por outro lado, de acordo com a reconvenção (ID 40342249), a causa de pedir baseia-se na aludida inexistência de impugnação à cobrança de honorários advocatícios, realizadas no CONTRA-AVISO EXTRAJUDICIAL (ID 109173027, origem). Consoante a sua segunda especificação, o pedido consiste na condenação dos Reconvindos ao pagamento aos Reconvintes “da quantia certa e liquida de R$2.653.073,32 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e setenta e três reais e trinta e dois centavos), sem prejuízo das atualizações monetárias futuras, inclusive de juro de mora a contar do prazo de trinta (30) dias assinalados na referida notificação”. Por conseguinte, cotejando as causas de pedir e os pedidos supra, não se verifica identidade ensejadora de conexão entre a ação principal e a reconvenção, nos termos dos arts. 55, caput, e 343, caput, ambos do CPC. Ademais, sobre o mérito, reitere-se que estamos em sede de ação de reintegração de posse de bens imóveis. Nesse sentido, cabe ao possuidor comprovar “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; ou a perda da posse”, nos termos do art. 561, I a IV, do CPC. No caso em tela, os Réus, ora Apelantes, Defendem em sua contestação que “nunca houve esbulho, muito menos qualquer data da eventual prática do esbulho” (ID 40342248). Por outro lado, sustentam em suas razões recursais que “demonstraram que tinham o controle material sobre o imóvel antes do alegado esbulho, nos termos do contra-aviso à notificação, registrado no Cartório de Títulos e Documentos, os quais detêm direitos possessórios sobre a coisa”. Ademais, os Autores, ora Apelados, sustentam que “o comodato iniciou-se logo após o falecimento (DOC. 17), do Dr. Alberto Moreira de Vasconcellos, isto em janeiro de 2019 e o 2o requerido passou a assumir as despesas dos imóveis em maio de 2019. [Ademais, defendem que] o esbulho praticado pelos requeridos acentuou-se e tornou-se inquestionável após sua resistência em sair (desocupar) do imóvel, nos 30 dias subsequentes ao recebimento da notificação enviada em 01/09/2021”, nos termos da petição inicial (ID 40341117). Compulsando os autos, constata-se que os Réus foram notificados extrajudicialmente a desocuparem os bens imóveis no dia 01/09/2021; bem como que os Autores são proprietários dos mesmos (ID 40341126; 40341123; 40341124 e 40341125). Portanto, nesta análise preambular, para esta relatoria não emerge dos autos a probabilidade de provimento do recurso, pois os Réus não se desincumbiram de seu ônus probatório de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo” dos direitos dos Autores serem reintegrados nas posses dos bens imóveis de que são proprietários, de acordo com os arts. 373, II, e 561, I a IV (interpretação a contrario sensu), ambos do CPC. Nesse sentido, reitera-se que, compulsando os autos, de acordo com as ID’s correlatas citadas abaixo, constata-se a exaustividade do tratamento destas questões jurídicas por esta c. 3a Turma Cível: i) os Réus interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 31577286), em face da decisão interlocutória (ID 31577294), na qual o Juízo de origem deferiu o pedido liminar de reintegração de posse; ii) monocraticamente, esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 31625288) e, posteriormente, julgou-o prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto (ID 33510399), pois foi proferida a sentença, ora recorrida; iii) os Agravantes interpuseram agravo interno (ID 34379958) em face daquela decisão monocrática, o qual foi desprovido, por maioria, desta c. 3a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1.604.587 (ID 38458912); iv) os Agravantes opuseram embargos de declaração em face daquele acórdão (ID 38860186); v) intimados a manifestarem-se sobre a perda de objeto destes aclaratórios (ID 39174969), em razão da sentença extintiva ter sido proferida, os Embargantes sustentaram que “não há falar em perda de objeto, quer seja do recurso de instrumento, quer seja dos embargos declaratórios interpostos contra o v. Acórdão no 1604587. No caso vertente, há violação frontal ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois não houve unanimidade no julgamento”. Defenderam que, “noutro ponto, o recurso de apelação, interposto na origem pelos ora manifestantes, devolve ao E. TJDFT o conhecimento das questões jurídicas em discussão no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, (CPC, artigo 1.013). Além do mais, a tutela provisória pode ser revogada a todo tempo e em qualquer instância (artigos 296, 298 e 556 do CPC), pois insuficiente à demonstração da condição de proprietário diante do exercício dos fatos da posse e as ações possessórias são dotadas de natureza dúplice” (ID 39477893). vi) sobreveio decisão monocrática (ID 39520685), proferida por esta relatoria, julgando prejudicado o recurso de embargos de declaração, opostos em face do Acórdão n. 1.604.587, com fundamento na perda superveniente de objeto, ante a prolação da sentença extintiva; vii) em face desta decisão monocrática, os Agravantes opuseram novos embargos de declaração (ID 39987008); viii) sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, recebendo estes aclaratórios como agravo interno (ID 41001709); e ix) os Agravantes complementam “as razões recursais [deste agravo interno]” (ID 41419961); e x) negado provimento ao agravo interno, nos termos do Acórdão n. 1.696.279, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/06/2023 (ID’s 47694406 e 47693933). Ademais, considerando a alternatividade dos requisitos, nesta análise inicial, esta relatoria, também, não constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. É que, quanto ao pedido de recebimento da presente apelação em seu dúplice efeito, considerando a ausência de conexão entre a ação principal e a reconvenção, inexiste obstáculo para que os Réus, ora Apelantes, ajuízem a ação de cobrança dos honorários advocatícios objeto da ação reconvencional. Ademais, considerando o cumprimento por oficial de justiça da determinação judicial de reintegração de posse dos bens imóveis em comento (ID 40342242), não há mais como verificar a ocorrência deste risco, pois sem os bens já estão. Portanto, não se constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, verifica-se que não emergem os requisitos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática de ID 41470335, de acordo com o art. 932, I, do CPC. Determino o retorno do trâmite processual, consoante o art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito e recebo-a, somente, no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, V, e 4o (interpretação a contrario sensu), e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Advirto aos litigantes que a interposição de agravo interno e/ou a oposição de embargos de declaração em face desta decisão, acaso configurem litigância de má-fé, sejam declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, poderão acarretar na condenação ao pagamento das multas correlatas, que serão aplicadas, cumulativamente, de acordo os arts. 80, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Faculto aos Apelantes desistirem da sua apelação, acaso assim desejem, pois já estão desprovidos dos bens imóveis objetos da presente ação de reintegração de posse, em razão do cumprimento por oficial de justiça da determinação judicial de reintegração de posse dos mesmos (ID 40342242), consoante o art. 998, caput, do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, determino que a Secretaria desta c. 3a Turma Cível retorne os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2023 08:05:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador